Tribunal: STF
Processo: RE 1265825
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 17, p. 1): 
    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Demonstrados a igualdade de cargos e função, deve ser reconhecida a igualdade salarial, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
    2. Não há que se falar em violação da Súmula Vinculante nº 37 do STF, uma vez que o reconhecimento das diferenças salariais a ser incluídas na remuneração do servidor é apenas análise do caso concreto e aplicação da norma vigente.
    3. No caso, a Fazenda Pública não demonstrou a existência das supostas elevações de classes anteriores à Lei Municipal nº 2.875/2008, bem como a alegação de diferença de tempo entre os servidores não prospera, uma vez que eventual diferença decorrente disso é incluída na verba “Adicional por Tempo de Serviço”.
    4. Recurso parcialmente provido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XIII; e 60, § 4º, III, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 37 do STF.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “o Acórdão deve ser completamente reformado, eis que já está pacificado o entendimento sumulado neste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia”, conforme Súmula nº37.” (eDOC 19, p. 4). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.317-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.11.2014 (Tema 315), após reconhecer a repercussão geral, conclui que não compete ao Poder Judiciário aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia. Reproduzo a ementa desse julgado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”
    Com efeito, da leitura do acórdão recorrido, e ao contrário do que sustenta a parte recorrente, depreende-se que o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para equiparar o vencimento-base do recorrido em relação ao servidor paradigma não foi o princípio da isonomia, mas, sim, a correta aplicação da norma vigente para que o autor possua o direito das diferenças salariais.
    In casu, colhem-se os seguintes fragmentos do voto condutor do aresto proferido nos autos do recurso inominado (eDOC 17, p. 2-4):
    “Como é cediço, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 39, § 1º, critérios e procedimentos para fixação de padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratórios, em observância à natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade e a peculiaridade dos cargos de cada carreira. 
    Dessa forma, a isonomia de vencimentos entre os servidores públicos no exercício de funções iguais é preceito que exige a identificação das hipóteses e requerimentos de identidade com o respectivo tratamento uniforme, em estrita observância à direito fundamental da Constituição Federal. 
    Aliás, é certo ainda que Súmula Vinculante 37 do STF estabelece que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 
    Todavia, no caso, a análise das diferenças recebidas entre os servidores não esbarra na supracitada súmula vinculante, eis que a majoração dos vencimentos pleiteados pelo autor enquadra-se na correta aplicação da legislação. 
    Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso análogo, também ocorrido no município de Tangará da Serra: 
    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – ACÓRDÃO – REAPRECIAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – DECISÃO NÃO RETRATADA. 
    Demonstrados a igualdade de cargos, o desempenho da mesma função, bem como a mesma carga horária, deve ser reconhecida a igualdade salarial, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 
    O incremento dos valores recebidos pelo servidor por meio de decisão judicial, como na hipótese dos autos, não fere o disposto na Súmula Vinculante 37 do STF, pois apenas está sendo aplicado o direito ao caso concreto, sendo a majoração dos vencimentos do autor tão somente um reflexo da correta aplicação da norma vigente, não podendo a administração pública valer-se do princípio da separação dos poderes para praticar livremente atos contrários aos ditames legais. (ReeNec 23864/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 10/04/2018) 
    Com efeito, deve-se apenas verificar se existe o tratamento isonômico por parte do ente público entre os servidores de mesmo cargo e função. 
    A partir dessas premissas, na espécie, percebe-se que as fichas financeiras juntadas na exordial comprovam a diferença entre as remunerações percebidas pela parte autora e pelo servidor paradigma.
    Como se vê das tabelas e holerites apresentados na exordial, o salário base dos servidores é distinto, mesmo desconsiderando-se os 15% (quinze por cento) de aumento pela elevação de nível (incluída a partir de Janeiro/2014): 
    (...)
    Ora, a Fazenda Pública alega que a diferença existente entre as remunerações decorre da diferença de tempo de serviço entre os servidores e que o servidor Gilmar Alves de Oliveira acumula elevações de classe anteriores à Lei nº 2.875/2008, as quais a parte autora não possui. 
    Todavia, as alegações da parte recorrida são genéricas e não se sustentam, uma vez que a diferença existente na remuneração ocorre no salário-base e não em gratificações ou mesmo adicional por tempo de serviço. 
    Ainda que existisse eventual diferença na remuneração em decorrência do tempo de serviço maior do servidor paradigma em relação à parte autora, essa não seria imputada no salário base e sim na verba de caráter pessoal denominada “ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO”, cujos valores vem discriminados nos holerites. 
    Além disso, quanto às supostas elevações de classe anteriores à Lei nº 2.875/2008, verifica-se que a parte recorrida não apresentou provas documentais de sua alegação. 
    Dessa forma, como não há qualquer comprovação que justifique a diferença de salário-base entre servidores de mesmo cargo e função, de modo que a parte autora possui o direito das diferenças salariais.
    Inclusive, tais diferenças deverão refletir sobre o adicional de insalubridade, sobre as férias, 13º salário e eventuais licenças para tratamento de saúde e licença-prêmio, em razão da majoração do seu vencimento.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 2.875/2008), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Equiparação salarial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.246.332-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.4.2020).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEIS COMPLEMENTARES NºS 309/2010 e 539/2017, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.186.734-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.10.2019).
    Por fim, no que se refere à objeção do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, alínea d, do Texto Constitucional, percebe-se que não houve, por parte do Tribunal a quo, julgamento no qual considerou válida lei local em face de lei federal, impossibilitando, assim, o prosseguimento do apelo extremo. Além do mais, a recorrente não demonstrou que a Corte de origem, ao não prover o recurso, ofendeu o sistema de repartição de competências instituídas pela Constituição Federal. Nesse sentido:
    "EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, "d" exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º.10.2010).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do mesmo Código.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente